Tribunal: STJ
Processo: 1001254-96.2017.8.26.0615
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677183 - SP (2024
/0229509-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: GRADIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
EMBARGANTE
: ALEXANDRE DOMINGUES GRADIM
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOMINGUES GRADIM (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP220843
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALECIO CASTELLUCCI FIGUEIREDO
INTERES.
: CESAR SCHUMAHER DE ALONSO GIL
INTERES.
: LUIS FERNANDO DE MACEDO
INTERES.
: MUNICIPIO DE AMERICO DE CAMPOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/06/2025
16/06/2025
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA48282551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/06/2025 16:01:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: fca0aa31-cbb6-4e8a-bbfa-10d7c9c73ec7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677183 - SP (2024
/0229509-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: GRADIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
EMBARGANTE
: ALEXANDRE DOMINGUES GRADIM
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOMINGUES GRADIM (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP220843
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALECIO CASTELLUCCI FIGUEIREDO
INTERES.
: CESAR SCHUMAHER DE ALONSO GIL
INTERES.
: LUIS FERNANDO DE MACEDO
INTERES.
: MUNICIPIO DE AMERICO DE CAMPOS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
opõe embargos de declaração contra
ALEXANDRE DOMINGUES GRADIM
o acórdão proferido em sede de agravo interno, que, por unanimidade, não o conheceu
(fls. 6.511/6.512e), cuja ementa transcrevo:

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o
fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade,
constitui ônus dos Agravantes. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e
aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, todos do Código
de Processo Civil de 2015.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Documento eletrônico VDA47570142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:05
Código de Controle do Documento: e5f08cb3-ad5c-4016-94cc-6953d0b25e2f

Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.

Sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de omissão (art. 1.022, II, do
CPC), uma vez que, nas razões do Agravo, teria restado demonstrado o
combate específico quanto a um dos óbices de inadmissão, o que seria suficiente para
o conhecimento de seu recurso, bem como para afastar a aplicação da Súmula n. 182
desta Corte.
Impugnação do
às
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 6.540/6.543e.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Sustenta o Embargante que há omissão a ser suprida, nos termos do art.
1.022, II, do Código de Processo Civil.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Documento eletrônico VDA47570142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:05
Código de Controle do Documento: e5f08cb3-ad5c-4016-94cc-6953d0b25e2f

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
Para que se possa ser considerada
infirmar a conclusão do julgador.
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2016, p. 1.249-1.250, destaque no original).

Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA
NO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. SÚMULA N. 315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
;
21/3/2018
5/4/2018
EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no
10/4/2018
23/4/2018
AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
Documento eletrônico VDA47570142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:05
Código de Controle do Documento: e5f08cb3-ad5c-4016-94cc-6953d0b25e2f

conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl
16/5/2017
22/5/2017
no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

No caso, o Embargante aponta que o acórdão padeceria de omissão (art.
1.022, II do CPC), uma vez que, nas razões do Agravo, teria restado demonstrado o
combate específico quanto a um dos óbices de inadmissão, o que seria suficiente para
o conhecimento de seu recurso, bem como para afastar a aplicação da Súmula n. 182
desta Corte.
Contudo, não assiste razão ao Embargante, porquanto diante da análise de
todos os argumentos apresentados no mencionado Agravo Interno, a conclusão da 1a
Turma desta Corte foi pelo não conhecimento, uma vez que não demonstrado como
teria havido o combate, no Agravo em Recurso Especial, do óbice de admissibilidade
remanescente (ausência de violação ao art. 1.022 do CPC), consoante se extrai dos
seguintes excertos (fls. 6.514/6.515e):

[...]
Registro que o Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo sob o fundamento de que ausente violação ao art.
1.022 do Código de Processo Civil, bem como porque incidiria a Súmula n.
7 desta Corte, segundo a qual "a pretensão de simples exame de prova não
enseja recurso especial" (fls. 5.375/5.377e).

Entretanto, a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente
desta Corte, não conheceu do Agravo porquanto suas razões atacam
apenas o óbice referente à aplicação da Súmula n. 7/STJ, não impugnando,
de forma específica, o outro fundamento adotado na decisão agravada,
impondo-se, de rigor, o não conhecimento do recurso (fls. 5.380/5.392e).

Verifico também não ter havido impugnação específica do fundamento
da decisão monocrática proferida pela Sra. Ministra então Presidente desta
Corte, tendo em vista que as razões do presente Agravo Interno
apresentam conteúdo genérico, porquanto apenas afirmado que teria
havido combate específico ao fundamento remanescente utilizado pelo
tribunal de origem para inadmitir o Recurso Especial, mas não demonstrado
de que forma esse ataque teria sido feito (fls. 5.832/6.401e).
[...]

Por fim, cumpre destacar que para o conhecimento do Agravo em Recurso
Especial revela-se necessária a impugnação específica de todos os fundamentos
adotados pela Corte de origem para inadmitir o Recurso Especial, sejam eles
autônomos ou não, sendo vedada a impugnação parcial, salvo manifestação expressa
nesse sentido (v.g. EAREsp 746.7752/PR, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 30.11.2018 e EAREsp 831.326/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018).
Documento eletrônico VDA47570142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:05
Código de Controle do Documento: e5f08cb3-ad5c-4016-94cc-6953d0b25e2f

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do julgado.
Isto posto,
.
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA47570142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:05
Código de Controle do Documento: e5f08cb3-ad5c-4016-94cc-6953d0b25e2f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.677.183 / SP
Número Registro: 2024/0229509-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10012549620178260615 10026825020168260615 140454000051620144
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRADIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVANTE : ALEXANDRE DOMINGUES GRADIM
ADVOGADO : ALEXANDRE DOMINGUES GRADIM (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP220843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALECIO CASTELLUCCI FIGUEIREDO
INTERES.
: CESAR SCHUMAHER DE ALONSO GIL
INTERES.
: LUIS FERNANDO DE MACEDO
INTERES.
: MUNICIPIO DE AMERICO DE CAMPOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GRADIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
EMBARGANTE : ALEXANDRE DOMINGUES GRADIM
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOMINGUES GRADIM (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP220843
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48266114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:32
Código de Controle do Documento: 9264525a-7b29-44ee-8813-dd21f39423da

INTERES.
: ALECIO CASTELLUCCI FIGUEIREDO
INTERES.
: CESAR SCHUMAHER DE ALONSO GIL
INTERES.
: LUIS FERNANDO DE MACEDO
INTERES.
: MUNICIPIO DE AMERICO DE CAMPOS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:32
Código de Controle do Documento: 9264525a-7b29-44ee-8813-dd21f39423da